Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido inicial para “declarar a inexigibilidade do crédito embasado nos 15% (quinze por cento) pagos ao autor por não ser portador de curso de especialização/habilitação, até a data de sua notificação, ocorrida em 22.02.16, pois recebido de boa-fé, a título de Adicional de Certificação Profissional, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar tais parcelas até a data retro, restituindo o que eventualmente foi descontado”.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação com o objetivo de que o DF se abstenha de efetuar quaisquer descontos em seus proventos a título de ressarcimento relativo ao Adicional de Certificação Profissional, no percentual de 15%, bem como promova o ressarcimento dos valores que foram descontados indevidamente de seu contracheque.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 43984111).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução, pelo servidor público, de valores recebidos a título de Adicional de Certificação Profissional.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que diante da constatação da irregularidade no pagamento e antes de qualquer desconto, intimou a parte a fim de informar-lhe da constatação do pagamento ilícito e dos descontos a serem efetuados, sendo-lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Aduziu ser legal e legítima a reposição dos valores pagos indevidamente, mediante desconto em na remuneração do servidor público, sob pena de enriquecimento ilícito. Requereu a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. É indevida, segundo jurisprudência do STJ, devolução ao erário de valores recebidos de boa fé, quando pagos indevidamente pela Administração Púbica em decorrência de equivocada interpretação da lei. Nesse sentido, Tema Repetitivo no 531 do STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
7. À devolução dos valores recebidos para as ações distribuídas até a data da publicação do acórdão que julgou o Tema no 1009 (19/05/2021), aplica-se o entendimento anterior, no sentido de que o princípio da autotutela possui limitações, notadamente quanto às verbas de caráter alimentar. O poder-dever de a Administração Pública anular seus atos ilegais está sujeito à observância aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
8. A Administração Pública, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco. Os efeitos financeiros, entretanto, devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data para validade futura, pois a boa-fé é presumida.
9. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi pago de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
10. Os presentes autos foram distribuídos em 15/05/2019, tendo, inclusive, o feito aguardado o trânsito em julgado do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009), presumida a boa-fé do servidor no recebimento da indenização.
11. Não há prova documental que indique que a autora tenha recebido a indenização de má-fé, de forma a elidir a presunção do Tema 1009. O pagamento indevido se deu em razão de erro da Administração Pública, que efetuou o pagamento sem qualquer requerimento da parte. Incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida, até sua notificação, em fevereiro de 2016, a respeito da decisão de diminuição do percentual e restituição dos valores recebidos indevidamente.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.